Tribunal: TJMT
Processo: 1019080-47.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019080-47.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE AMPLIOU A ISENÇÃO NO PAGAMENTO DE TARIFA NAS LINHAS MUNICIPAIS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, INTELECTUAL MÚLTIPLA E ORGÂNICA – AUMENTO E AMPLIAÇÃO DA NORMA ORIGINÁRIA DE FORMA SIGNIFICATIVA -

MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA NORMA IMPUGNADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR –
MEDIDA DEFERIDA.

Para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade, é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final.

Na hipótese, a alteração legislativa trazida pela Lei 12.879 aparentemente aumentou significativa e substancialmente a lei nº 12.253/2022, o que poderá acarretar em aumento impacto financeiro ao cofre público municipal, de modo que o aguardo para eventual medida apenas no mérito pode trazer dano irreparável ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1019080-47.2023.8.11.0000

AUTOR:
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

REU:
CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.879/2023 do Município de Rondonópolis-MT
que altera a Lei n 12.253 de 09 de junho de 2022, que alterou a Lei nº 10.169 de 13 de março de 2019, cujo teor versam sobre a instituição do bilhete único especial que concede isenção no pagamento de tarifa nas linhas municipais de Rondonópolis às pessoas com deficiência física auditiva visual intelectual múltipla e orgânica dispostas na tabela da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde CID 10 da organização mundial de saúde OMS e dá outras providências.

Diz que o legislativo a pretexto de legislar, editou a Lei impugnada violando o princípio da separação e poderes, notadamente porque o ato normativo foi vetado pelo chefe do executivo, mas a Câmara Municipal derrubou o veto, sancionando a referida lei, o que equivale, no seu entender, a praticar atos de administração, de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal (art. 195 da CE).

Afirma que ao criar atribuições ao Pode Executivo, o Poder Legislativo Municipal, além de violar o principio da separação de poderes, fere também, o principio do equilíbrio orçamentário, em afronta ao artigo 162 da CE. A par disso, alega que a lei impugnada sofre de vício formal ao invadir competência privativa do chefe do executivo local.

Ao final, após discorrer sobre o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, requer a suspensão cautelar do ato normativo.

A Câmara Municipal de Rondonópolis (Id 182791688) diz que a lei impugnada visa garantir acesso ao transporte público para os usuários com deficiência física. Além disso, afirma que é de prerrogativa parlamentar criar projetos de leis que visão a fiscalização e cumprimento das normas e regras legais e que a lei em discussão não gerou ou acrescentou custos aos cofres municipais, máxime se não tem o escopo de ordenar despesas. Ao final, pugna pela manutenção da lei nº 12.879/2023.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo deferimento da medida cautelar
para que seja determinada a suspensão dos efeitos da Lei 12.879/2023 até o julgamento definitivo do mérito, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo tocando em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Carta Estadual
(Id 183388164)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Rondonópolis
, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.879/2023 do Município de Rondonópolis-MT
que altera a Lei n 12.253 de 09 de junho de 2022, que alterou a Lei nº 10.169 de 13 de março de 2019, cujo teor versam sobre a instituição do bilhete único especial que concede isenção no pagamento de tarifa nas linhas municipais de Rondonópolis às pessoas com deficiência física auditiva visual intelectual múltipla e orgânica dispostas na tabela da classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde CID 10 da organização mundial de saúde OMS e dá outras providências.

É cediço que para ser concedido o pedido liminar formulado em Ação Direta de Inconstitucionalidade é necessária a relevância dos fundamentos invocados, bem como o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional final.

Ou seja, é imprescindível a presença cumulativa da plausibilidade jurídica do pedido e do receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendia só por ocasião do exame do mérito.

No caso em apreço, a alteração legislativa introduzida pelo artigo 1º da Lei 12.879, que autorizou a alteração dos § 4º e 5º do artigo 1º da Lei 12.253, de 09 de junho de 2022, incluiu
pessoas com deficiência auditiva bilateral, parcial ou total, a obterem o benefício do Bilhete Único Especial, e aumentou a utilização dos créditos mensais, bem como o prazo máximo do bilhete único especial de 01 para 04 anos.

Não se desconhece que, em princípio, é possível a emenda parlamentar em projetos de iniciativa reservada ao chefe do executivo, desde que os dispositivos introduzidos não estejam destituídos de pertinência temática com o projeto original.

Contudo, muito embora a nobreza da finalidade social alcançada pela Lei impugnada à população do Município, vê-se, por outro lado, que houve um aumento significativo nos créditos mensais (em quádruplo –
de 20 para
80

utilizações gratuita do transporte público) e a ampliação do prazo do bilhete, o que, aparentemente, pode acarretar em aumento de despesas originariamente prevista.

Posto isso,
defere-se a suspensão cautelar

do ato normativo até o julgamento definitivo pelo mérito.

Conforme determina o artigo 172 do Regimento Interno desta Corte, determina-se a expedição de ofício à Câmara Municipal de Rondonópolis-MT para apresentar defesa.

Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023